Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708090-34.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA DE JESUS, JOELMA PEREIRA VIEIRA, ADEILTON DIAS SOARES, DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA, RONALDO PAULO DE FARIAS, GENIVALDO DE SOUZA VIEIRA, WARLLEM XAVIER MATOSO APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DESPACHO Ciente dos documentos juntados pelos apelantes ao id 30122927 e 30122928. Aguarde-se julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora